Tribunal: TJES
Processo: 5002754-80.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002754-80.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS AUGUSTO FAGUNDES

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). TAXA PRÓXIMA À MÉDIA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN). NÃO CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo autor em Ação Revisional de Contrato de Mútuo contra sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos de modificação da taxa de juros remuneratórios, repetição do indébito, afastamento da mora e indenização por danos morais. O Apelante sustenta, em síntese, o desequilíbrio contratual pela taxa de juros remuneratórios excessiva, que traduz custo financeiro expressivo e incompatível com os parâmetros usuais, e que o ônus de demonstrar a legalidade da taxa superior à média de mercado seria da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a celebração de acordo para quitação do contrato após a sentença gera a perda superveniente do objeto do recurso de apelação ; e (ii) estabelecer a regularidade ou não da taxa de juros remuneratórios praticada na relação contratual e, em caso de abusividade, quais seriam as consequências, como a revisão da cláusula, repetição do indébito, afastamento da mora e condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se acolhe a preliminar de perda superveniente do objeto, pois a verificação da alegação de que o desconto aplicado no acordo de quitação supera eventual revisão do contrato depende de análise de mérito, e o interesse recursal do recorrente permanece intacto, sendo em tese possível obter situação mais vantajosa.

A adoção de taxa de juros remuneratórios em valor superior à taxa média do mercado não evidencia, por si só, abusividade, pois a taxa média do BACEN é critério orientador e não vincula peremptoriamente as instituições financeiras.

O caráter abusivo da taxa de juros contratada deve ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, considerando circunstâncias como o custo de captação, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

A taxa de juros remuneratórios (remuneração pelo uso do capital emprestado) não se confunde com o Custo Efetivo Total (CET), figura mais ampla que abarca tarifas administrativas, serviços e impostos financiados, refletindo o custo total da operação.

Não se configura a abusividade se a taxa de juros remuneratórios praticada na relação contratual (74,32% a.a. e 4,74% a.m.) está em patamar relativamente próximo da taxa média do mercado à época (cerca de 5% a.m.), nem se configura a divergência da taxa aplicada se esta se encontra dentro dos parâmetros do CET avençado (6,73% a.m.).

Não havendo ato ilícito pela ausência de abusividade, afastam-se as pretensões de repetição do indébito, descaracterização da mora e condenação à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por CARLOS AUGUSTO FAGUNDES contra sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Cível de Colatina, que, em AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO ajuizada pelo ora Apelante em face de CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., julgou totalmente improcedentes as pretensões autorais relativas à modificação da taxa de juros remuneratórios do contrato bancário, à repetição do indébito, ao afastamento da caracterização da mora e à indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que: I) a relação estabelecida revela hipótese de desequilíbrio contratual, pois a taxa de juros remuneratórios praticada traduz um custo financeiro expressivo, incompatível com os parâmetros usuais da atividade bancária e com os princípios da boa-fé e da função social do contrato; II) compete à instituição financeira o ônus de demonstrar que a taxa de juros contratada decorre de fatores específicos e excepcionais justificadores de sua elevação além da média de mercado; III) a manutenção de cláusula que estabelece juros significativamente superiores à média de mercado favorece ao enriquecimento sem causa.

Em suas contrarrazões, o Apelado aduz se tratar de recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto, pois as partes realizaram acordo para quitação do contrato por meio da oferta de um bom desconto do saldo devedor ao ora recorrente, de modo que o aceite da proposta já teria atendido ao pedido revisional, pois o desconto já aplicado superaria qualquer eventual revisão do contrato.

DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Em que pesem os argumentos do recorrido,
entendo que a preliminar não deve ser acolhida
.

No id 15560599, há expressa manifestação do ora Apelante no sentido de que fizera o acordo não por concordância com a taxa de juros praticada, mas sim, para evitar eventual negativação do seu nome.

Ademais, a análise da alegação de que o desconto obtido no referido acordo de quitação supera qualquer eventual revisão do contrato demandaria uma comparação entre os valores do débito alcançado com o ajuste e do débito verificado a partir da revisão contratual judicial, aferição que só é possível realizar com o enfrentamento da questão de mérito, qual seja, a de qual taxa deve ser aplicada supondo a configuração da abusividade do contrato.

Nesse sentido, não merece guarida a preliminar, restando o interesse recursal do recorrente intacto, diante da possibilidade, em tese, de ele vir a obter situação mais vantajosa através do presente recurso.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MULTA RESCISÓRIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que declarou a rescisão contratual sem ônus para o autor. 2. Suscita a recorrente preliminar de ausência de interesse processual em razão da celebração de acordo extrajudicial após a audiência de conciliação. Alega sua ilegitimidade passiva sob o fundamento de que atua apenas como mandatária do proprietário do imóvel e não possui responsabilidade por reparos estruturais neste. Afirma que não negou a existência dos vícios e não se opôs à realização dos reparos, que a devolução do bem se deu por razões pessoais do locatário, o que impossibilita o afastamento da multa rescisória. Aduz que as normas do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis ao caso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão devolvida consiste em aferir se o acordo celebrado gera a perda superveniente do objeto da demanda, se a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo e se os vícios apresentados pelo imóvel justificam a rescisão antecipada e afastam a incidência da multa contratual pactuada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
Preliminar de ausência de interesse processual. Não prospera a alegação da recorrente de perda superveniente do objeto, porquanto o acordo pactuado pelas partes (ID 71747110), anterior à sentença, não fez qualquer referência à presente ação e não prejudicou o pedido inicial
de rescisão sem ônus para o recorrido, porquanto foi cobrada multa contratual.
[...]
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, “caput”, §3º, incisos I e II. CPC, art. 373. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1720539, 07390847820228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. (TJDFT, Acórdão 2009333, 0700445-80.2025.8.07.0017, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.)

Diante do exposto,
rejeito a preliminar em apreço.

É como voto.

DO MÉRITO

Como visto, a controvérsia recursal se cinge a definir a regularidade ou não da taxa de juros remuneratórios praticada na relação contratual, e, ademais, as consequências para a hipótese de se entender configurada a abusividade – revisão de cláusula contratual, repetição do indébito, afastamento da configuração da mora para todos os seus efeitos e condenação à indenização por danos morais.

De pronto, registro que, a meu ver,
a sentença vergastada não merece reforma
.

Como cediço, a adoção de taxa de juros remuneratórios em valor superior à taxa média do mercado não evidencia, por si só, abusividade, sendo certo que a taxa média veiculada pelo Bacen vale como critério orientador no afastamento de abusos, mas não vincula peremptoriamente as instituições financeiras — se todas instituições devessem praticá-la, a própria necessidade ou utilidade de uma média desaparecia. Não é outro o entendimento do C. STJ, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. No tocante à comissão de permanência, o recorrente não indicou o dispositivo de lei federal violado, o que atrai a incidência da Súmula n. 284/STF. 2.
A "taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco."
(AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021). 3. O acórdão recorrido assentou que não há abusividade na taxa cobrada no presente caso, que observou a média de mercado fixada pelo Banco Central do Brasil. Incidência ao caso das Súmulas n. 7 e 83/STJ. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.959.936/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Ademais, o Tribunal da Cidadania vem entendendo que "
o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação"
(STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Não cabe ao Poder Judiciário, portanto, estabelecer parâmetros apriorísticos para a configuração ou não da abusividade contratual. Estará, assim, necessariamente adstrito à efetiva verificação de que, no caso concreto, os juros remuneratórios, frutos civis que são, tenham deixado de funcionar como legítima remuneração pelo uso do capital emprestado e tenham se tornado expediente para a operação de enriquecimento sem causa.

Verifico, nesse sentido, que a taxa de juros remuneratórios estipulada (de 74,32% a.a. e 4,74% a.m.) não ultrapassa considerável e irrazoavelmente a taxa praticada no mercado à mesma época. Ao contrário, pela consulta aos links disponibilizados nos autos pelas partes (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries
e https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/), vê-se que a taxa média do mercado à época girava em torno de 5% a.m., pelo que não há que se inferir abusividade da instituição financeira.

Ademais, agiu acertadamente o Juízo
a quo
ao anotar que não se deve confundir a taxa de juros remuneratórios mensal praticada com a taxa mensal prevista no contrato correspondente ao Custo Efetivo Total (121,00% a.a. e 6,73% a.m), figura mais ampla que abarca tarifas administrativas bancárias, serviços e impostos financiados.

Assim, a alegação de que a taxa pactuada (4,74% a.m.) diverge da efetivamente aplicada (5,22 % a.m.), levantada como causa de pedir na origem, não leva em consideração, como bem destacou a sentença, que a taxa aplicada sempre esteve dentro dos parâmetros do Custo Efetivo Total avençado (6,73%).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CARACTERIZADA A RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL. COEFICIENTE DE JUROS EFETIVO. TARIFA DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO. ENCARGOS EFETIVAMENTE CONTRATADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: Cuida-se de ação revisional de contrato bancário de financiamento em que o autor questiona os juros remuneratórios aplicados ao empréstimo por ele contratado com o banco réu, bem como a cobrança de tarifas, entendidas pela autora como abusivas. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em sede de ação revisional, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, somente para declarar a nulidade da cobrança do seguro prestamista. Os demais pedidos (reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios, e cobrança de tarifas ilegais como a de registro e avaliação) não foram acolhidos. 1.1. Em suas razões, o apelante pede o provimento de seu recurso, para a reforma da sentença (com a procedência dos pedidos iniciais), adequando-a ao entendimento dos princípios consumeristas e constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios aplicados efetivamente no contrato de financiamento são abusivos e se estão em desconformidade com a previsão no ajuste celebrado; e (ii) estabelecer se as tarifas administrativas cobradas são lícitas e condizem à prestação dos serviços descritos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os princípios de ordem pública os quais norteiam as relações de consumo inserem-se no regime jurídico que rege os contratos, mitigando o princípio da autonomia da vontade dos contratantes. 3.1. Nesse sentido, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o seguinte entendimento: “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”. 3.2.
Na hipótese concreta, além de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser próxima à média aritmética do mercado para o período, verifica-se partir o apelante de premissa equivocada. Isso porque as considerações tecidas (no sentido de ser a taxa pactuada (2,24% a.m.) divergente da efetivamente aplicada (2,27% a.m.) não levam em consideração, como bem destacou a sentença, que o custo efetivo total (o qual, na hipótese, foi de 2,77%, ou seja, abaixo do percentual destacado pelo recorrente como o “efetivamente cobrado”) se compõe das taxas globalmente cobradas no contrato, não sendo composto apenas da taxa de juros
. 3.3. Consigne-se, neste ponto, que
a taxa de juros remuneratórios representa apenas a remuneração pelo empréstimo de dinheiro, sendo um dos componentes do CET, o qual, por sua vez, é mais abrangente e reflete o custo total efetivo da operação, incluindo todas as despesas adicionais as quais podem impactar significativamente o valor pago pelo cliente.
Desse modo, não há irregularidade na cobrança de juros, porquanto a “discrepância” identificada no valor da parcela está relacionada ao CET e não à aplicação de juros acima do percentual pactuado. 3.4. Precedente desta Corte de Justiça no mesmo sentido: “[...] A eventual discrepância entre a taxa efetiva e a taxa contratada não restou comprovada pela parte apelante, sendo o Custo Efetivo Total composto de diversos encargos além da taxa de juros, não se limitando à taxa remuneratória. [...]” (Acórdão 2022466, 0706278-64.2024.8.07.0001, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6ª Turma Cível, DJe: 01/08/2025). 4. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso improvido. Teses de julgamento: "1.
Os juros remuneratórios não se confundem com o Custo Efetivo Total – CET, o qual é composto de diversos encargos além da taxa de juros. Nesse sentido, não há se falar em abusividade se o valor das parcelas a serem pagas levam em consideração o CET estabelecido de forma prévia no ajuste celebrado e em patamar próximo à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.
2. Na forma do entendimento do STJ, as tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato são válidas, salvo comprovação de cobrança por serviço não prestado ou de onerosidade excessiva.” (...) (TJDFT, Acórdão 2058297, 0704975-09.2024.8.07.0003, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025)

Por tais motivos, é de se entender que, frente à relação consumerista, o Apelado se desincumbiu cabalmente do ônus de provar a legitimidade/regularidade da taxa aplicada, pois ficou evidenciado que a taxa praticada levou em consideração o CET estabelecido de forma prévia no contrato e esteve em patamar relativamente próximo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

De fato, não vislumbro qualquer desproporção que salte aos olhos entre o recebido pela Apelante pelo empréstimo (R$ 6.170,57) e aquilo a princípio devido em decorrência dos juros remuneratórios (24 parcelas de R$ 456,61, totalizando R$ 10.958,64).

Por fim, ante a ausência de ato ilícito, também devem ser afastadas as demais pretensões recursais, não havendo que se falar em repetição do indébito, descaracterização da mora e condenação do Apelado à indenização por danos morais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada
.

Por fim, majoro os honorários devidos pelo ora Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade do crédito em decorrência do amparo do Apelante pela gratuidade da justiça (conforme id 32013619).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)